Tribunal: TJMT
Processo: 1022112-55.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022112-55.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), CLEITON ROSA MENDES - CPF: 047.954.291-03 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), ADRIANA LEON MENDES - CPF: 031.255.031-67 (VÍTIMA), FABIO DA SILVA - CPF: 018.654.461-81 (VÍTIMA), JADER DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.097.492-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO, ROUBO MAJORADO CONSUMADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA SUPERADA PELO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO STJ. LEGITIMIDADE DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA. PACIENTE QUE PERMANECEU EVADIDO DO DISTRITO DA CULPA POR LONGO PERÍODO. FATO SUPERVENIENTE. PEDIDO ABSOLUTÓRIO FORMULADO PELO TITULAR DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE MEMORIAIS FINAIS. NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO CAUTELAR. AUTONOMIA E INSTRUMENTALIDADE DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 385 DO CPP. RISCO DE FUGA CONCRETO E ATUAL. TRATAMENTO DIFERENCIADO EM RELAÇÃO AOS CORRÉUS JUSTIFICADO PELO COMPORTAMENTO PROCESSUAL DISTINTO. SUPERLOTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE INFIRMAR A MEDIDA CAUTELAR EXTREMA REGULARMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em favor de paciente cuja prisão preventiva foi decretada e mantida no interesse de ação penal na qual se apura a suposta prática dos crimes de roubo majorado, na forma consumada e tentada, e associação criminosa, sob as alegações de excesso de prazo na formação da culpa, superlotação do estabelecimento prisional e ocorrência de fato superveniente consubstanciado no pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público em sede de alegações finais.

II. Questão em discussão

2. São três as questões em discussão: (i) examinar a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, sopesando a regularidade do aditamento da denúncia e o encerramento da fase instrutória; (ii) verificar se o pedido absolutório formulado pelo órgão de acusação vincula a autoridade judiciária e acarreta a imediata revogação da prisão preventiva; e (iii) avaliar se a alegada superlotação da unidade prisional é capaz de afastar a legalidade da custódia cautelar regularmente fundamentada.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 52 do c. Superior Tribunal de Justiça, encontra-se superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa quando formalmente encerrada a instrução criminal e apresentadas as alegações finais por memoriais por ambas as partes, encontrando-se o feito concluso para a prolação de sentença
.

4. O aditamento da denúncia constitui mecanismo legítimo de busca da verdade real expressamente autorizado pelo art. 384 do Código de Processo Penal (
mutatio libelli
) quando surgem novos elementos de fato narrados pelas próprias vítimas no curso da instrução, afastando a tese de manobra dilatória da acusação, sendo certo, outrossim, que a dilação temporal do
iter
processual decorreu decisivamente da conduta do próprio paciente, que permaneceu foragido por cerca de um ano e quatro meses após o decreto constritivo.

5. O pedido de absolvição deduzido pelo Ministério Público em sede de alegações finais não vincula o magistrado e tampouco possui o condão de determinar automaticamente a revogação da custódia cautelar, cuja natureza é puramente instrumental e autônoma em relação ao mérito da ação penal, nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, persistindo intacto o risco à aplicação da lei penal evidenciado pelo concreto histórico de evasão do paciente, o que justifica, inclusive, o tratamento diferenciado em relação aos corréus que se mantiveram à disposição da Justiça.

6. A mera referência genérica às condições estruturais desfavoráveis e à superlotação do estabelecimento prisional, conquanto constitua matéria relevante sob a ótica dos direitos fundamentais, revela-se insuficiente para desconstituir ou infirmar a legalidade da prisão preventiva que se mostra regularmente fundamentada nos autos originários.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento: “1. Resta superada a tese de excesso de prazo na formação da culpa com o encerramento da instrução criminal e a apresentação de alegações finais pelas partes, a teor da Súmula n. 52 do STJ. 2. O requerimento absolutório formulado pelo Ministério Público em memoriais não possui efeito vinculante sobre o d. juízo singular e não determina a automática revogação da custódia preventiva, cujos pressupostos e requisitos de natureza autônoma permanecem hígidos em razão do risco concreto de fuga evidenciado pela prolongada evasão prévia do paciente, não sendo a segregação infirmada por alegações estruturais de superlotação carcerária.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, e 288; CPP, arts. 312, 313, 319, 384 e 385; Lei n. 8.072/90.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 52; STF, ADPF n. 347, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 09/09/2015.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1022112-55.2026.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE COTRIGUAÇU

IMPETRANTE:

Dr. JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA

PACIENTE:

CLEITON ROSA MENDES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, consistente em
manter, por tempo acoimado de excessivo, a prisão preventiva do paciente

no interesse da Ação Penal n. 1000339-16.2024.8.11.0099 (PJe), em que
denunciado
pela suposta prática dos delitos previstos pelo
art. 157, §2º, II e V c/c §2º-A, I, na forma do art. 14, II, c/c art. 288, todos do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 8.072/90.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que, no curso do procedimento criminal instaurado em primeira instância, no qual foi decretada a
prisão preventiva
do paciente, com o cumprimento do correspondente mandado de prisão há cerca de
09 (nove) meses
, se realizou a
audiência de instrução e julgamento
em
27/02/2026
e, após a juntada de mídias oriundas do processo n. 109.101.321-78, abriu-se vista ao Ministério Público para apresentação dos memoriais finais em
06/03/2026
.

Decorridos 17 dias, o
parquet
, em vez de oferecer as alegações finais, procedeu ao
aditamento da denúncia
. Intimadas as defesas, estas manifestaram não ter nada a requerer. Não obstante, os autos foram novamente remetidos ao Ministério Público, que, segundo o impetrante, insiste em formular diligências tidas por
impertinentes
,
obstando a regular conclusão da instrução processual
.

Nessa conjuntura, sustenta o d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
consubstanciada no
excesso de prazo na formação da culpa
, ao argumento de que a demora injustificada na apresentação dos memoriais finais pelo Ministério Público — atribuída exclusivamente à atuação protelatória da acusação — não pode recair em desfavor do paciente, único réu preso nos autos, cuja defesa teria se manifestado com prontidão em todos os atos processuais. Aduz, ademais, que a unidade prisional em que o paciente se encontra recolhido opera em condições de
superlotação
, comportando mais de 140 detentos para uma capacidade de 60 vagas.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se, em sede
liminar
, a imediata
concessão da ordem
para
relaxamento
da
prisão preventiva
do paciente, com a expedição de alvará de soltura, ou, alternativamente, a conversão do encarceramento em
medidas cautelares diversas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 369276899 e ss.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID
369620350) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio do documento eletrônico registrado sob o ID 371077923.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do
writ
sem exame do mérito
quanto ao pedido de reconhecimento da “
nulidade das provas colhidas ilegalmente
”; e, na extensão admitida, pela
denegação
da ordem
(ID 371544870).

Posteriormente à conclusão dos autos para julgamento, o d. impetrante protocolou
petição
noticiando que, na instância singela, as alegações finais haviam sido apresentadas pelo Ministério Público, que se manifestara pela
absolvição do paciente
, contexto em que o d. causídico reiterou o
pleito de revogação da prisão preventiva
, ao argumento de que, havendo pedido de absolvição pela própria acusação,
CLEITON
deveria aguardar a sentença em liberdade, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas (ID 376931891).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, não obstante o parecer ministerial recomende a inadmissão
do pedido de declaração de nulidade das provas colhidas ilegalmente, formulado no item “b” dos requerimentos finais da petição inicial, entendo que a questão não merece maiores digressões.

Com efeito, a leitura atenta da peça inaugural revela que o aludido requerimento, desacompanhado de qualquer desenvolvimento argumentativo ao longo do texto, configura, com toda a probabilidade, mero descuido na revisão da petição inicial pelo d. impetrante, que, ao longo de toda a impetração, concentrou seus esforços exclusivamente na
tese de excesso de prazo
e na
alegação de superlotação carcerária
, sem dedicar uma única linha à fundamentação do pedido de nulidade probatória.

Assim, com arrimo no
princípio da dialeticidade
— que exige a necessária correlação lógica entre os fundamentos deduzidos e os pedidos formulados —, e reconhecendo que a ausência de fundamentação específica torna inviável o adequado exame da questão nesta sede, o presente
writ
será apreciado
sem a consideração do referido requerimento
, prosseguindo-se ao exame das teses efetivamente desenvolvidas na impetração.

Assim, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade inquinada coatora que
CLEITON ROSA MENDES
,
Egilmar Vicente Teixeira, Otniel da Silva Lima, Valque Mendes da Silva
e
Clebson Mendes
foram denunciados nos autos da Ação Penal n. 1000339-16.2024.8.11.0099, tendo-lhes sido imputada a prática do delito previsto pelo
art. 157, §2º, II e V c/c §2º-A, I, na forma do art. 14, II, bem como pelo art. 288, todos do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 8.072/90.

Narra a denúncia que, em dia e horário incertos do ano de 2023, os denunciados
associaram-se com o fim específico de cometerem crimes
e, na data de
04/09/2023
, por volta das 07h50min, na Avenida 24 de Dezembro, n. 244, Centro, no Município de Juruena/MT, em unidade de desígnios, de forma voluntária e conscientes do caráter ilícito de suas condutas,
tentaram subtrair valores pertencentes à Cooperativa Sicoob
, mediante ameaça e com emprego de arma de fogo, mantendo as vítimas
Enrique Parecido Sette
e
Estefani Gomes Faria
em seus poderes, restringindo suas liberdades, não se consumando o delito apenas por circunstâncias alheias às vontades dos agentes.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, no âmbito da referida associação criminosa, os denunciados articularam-se para o cometimento de crime de roubo à Joalheria Brilhante, situada no Município de Colniza/MT, e à Casa Lotérica no Município de Juruena/MT.

No dia 03/09/2023, por sua vez, por volta das 18h40min, os denunciados
Otniel
e
Valque
pularam o muro da residência do gerente do Sicoob,
Enrique Sette
. Em seguida, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, ambos, utilizando-se de fita adesiva, amarram os braços de
Enrique
e de sua esposa
Estefani Faria
, que ficaram com as liberdades restringidas durante toda a madrugada do dia 04/09/2023.

Por volta das 08h30min do dia 04/09/2023, os denunciados amarraram
Estefani
numa cadeira e a deixaram no banheiro. Em seguida,
Otniel
e
Valque
conduziram
Enrique
até a Agência do Sicoob. No local, aguardaram a chegada do tesoureiro, o qual possuía a senha de acesso ao cofre. Todavia, os denunciados não lograram êxito na empreitada criminosa, uma vez que a Polícia Militar foi acionada pela equipe de monitoramento da cooperativa de crédito.

Ao visualizarem a polícia, os denunciados fizeram reféns
Enrique
e
Adriana
, auxiliar de serviços gerais, e, utilizando-se do veículo Renault Duster pertencente a
Jader Ferreira
, gerente de relacionamento da cooperativa de crédito, evadiram-se do local, seguindo por 35 Km no sentido do Município de Aripuanã/MT, momento em que abordaram um caminhão Mercedes, modelo 3131, e despistaram a Guarnição da Polícia Militar que estava em seu encalço.

Prossegue a prefacial acusatória dando conta de que
CLEITON
e
Clebson
deram suporte a
Otniel
e
Valque
, executores do crime de roubo, ao transportá-los de Juína/MT até Juruena/MT, na véspera da data fatídica; e, durante a consecução da prática delitiva, ficaram de “sobreaviso” para dar fuga aos corréus, com o uso de uma caminhonete Toyota Hilux pertencente a
Clebson
, a qual, por sua vez, foi depois conduzida pelo corréu
Egilmar
para o resgate de
Otniel
, em 08/09/2023.

Adicionalmente, deve-se registrar que,

após o encerramento da instrução probatória, especificamente após a terceira audiência de instrução e julgamento realizada em
27/02/2026
,
o Ministério Público promoveu o
aditamento da denúncia
para introduzir um
fato criminoso autônomo e consumado
que não constava da denúncia original: o roubo praticado na residência das vítimas na noite anterior à tentativa de invasão à agência bancária.

Conforme narrado pelo Ministério Público, “[...] no dia 03/09/2023, por volta das 18h, na residência situada no Município de Juruena/MT, os denunciados
OTNIEL, VALQUE, CLEITON, CLEBSON
e
EGILMAR
, agindo em unidade de desígnios e
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
, bem como com
restrição da liberdade das vítimas
,
subtraíram bens
pertencentes a
Enrique Aparecido Sette
e
Estefani Gomes Faria
”. — Destaquei.

Depreende-se da narrativa ministerial que, enquanto as vítimas se encontram sob poder dos acusados, estes subtraíram-lhes diversos de seus bens, dentre cordões de ouro, pulseiras, anel, relógios e outros objetos de valor, parte dos quais não foi recuperada.

Lado outro, quanto à prisão preventiva imposta ao paciente, dessume-se dos autos n. 1000346-08.2024.8.11.0099 que se cuida de medida cautelar decretada em
01/04/2024
, em atendimento à representação formulada pela d. autoridade policial e secundada pela opinião do
parquet
.

Por clareza, registro que, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1004515-10.2025.8.11.0000, a c. Terceira Câmara Criminal
ratificou
a legalidade do r. decreto segregatício, concluindo pela
idoneidade e proporcionalidade da prisão preventiva imposta ao paciente
, tendo o r. acórdão transitado em julgado em
02/04/2025
.

O correspondente mandado de prisão, todavia, foi cumprido apenas em
27/08/2025
.

Posteriormente, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1039991-12.2025.8.11.0000, a c. Terceira Câmara Criminal
afastou
a tese de
excesso de prazo
, tendo o r.
acórdão transitado em julgado em
26/01/2026
.

Nesse contexto, insurge-se agora o d. impetrante ao argumento de que a ação penal tramita por
tempo excessivo
, a acarretar, conforme se depreende da prefacial do
writ
, a
ilegalidade
do claustro cautelar, inclusive em vista das
condições de encarceramento
a que se encontra submetido o paciente; nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à apreciação do
writ
.

1.

Do alardeado excesso de prazo

A tese central da impetração, tal como originalmente formulada, consiste na alegação de
excesso de prazo na formação da culpa
, atribuído à atuação protelatória do Ministério Público, que teria, em vez de apresentar as alegações finais quando instado a fazê-lo em
06/03/2026
, procedido ao aditamento da denúncia e, posteriormente, formulado diligências tidas por impertinentes.

A tese, contudo, encontra-se
irremediavelmente

superada
pelo estado atual do processo.

Com efeito, consoante as informações prestadas pela d. autoridade coatora e os documentos que instruem o presente
writ
, a instrução criminal foi
formalmente encerrada
em
25/05/2026
, com a abertura de vista para apresentação de alegações finais por memoriais. O Ministério Público apresentou suas alegações finais em
19/06/2026
e a defesa apresentou seus memoriais em
22/06/2026
. O processo encontra-se, portanto,
concluso para sentença
, na fase mais avançada do procedimento ordinário de primeiro grau.

Nesse contexto, incide com plena pertinência o enunciado da
Súmula n. 52 do c. Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
. O enunciado sumular, embora não vinculante, representa entendimento consolidado e reiteradamente aplicado por esta eg. Câmara Criminal, refletindo a lógica segundo a qual, uma vez encerrada a fase instrutória e apresentadas as alegações finais,
a alegação de excesso de prazo perde seu objeto
, porquanto o processo se encontra em vias de receber a prestação jurisdicional definitiva de primeiro grau.

Ainda que se pudesse cogitar da superação do enunciado sumular em hipóteses excepcionais de flagrante desídia estatal — o que não é o caso dos autos —, a análise da tramitação processual revela, ao contrário,
diligência contínua e ininterrupta
por parte do d. juízo de origem.

Nesse sentido, registro que, após o cumprimento do mandado de prisão do paciente em
27/08/2025
, o feito foi desmembrado em
04/09/2025
; a decisão saneadora foi proferida em
13/11/2025
; a audiência de instrução e julgamento restou designada para
10/12/2025
; e efetivamente realizada nessa data, com a oitiva de vítimas e testemunhas.

A instrução prosseguiu em
27/01/2026
e foi encerrada em
27/02/2026
, com a realização dos interrogatórios dos réus. O aditamento da denúncia foi apresentado, recebido e processado, com a intimação das defesas e a abertura de prazo para produção de novas provas. A instrução complementar foi encerrada em
25/05/2026
, com a abertura de vista para alegações finais.

Todo esse
iter
processual foi percorrido em
menos de 10 (dez) meses
a contar do cumprimento do mandado de prisão, o que, considerando a complexidade do feito, revela
tramitação absolutamente compatível com a razoável duração do processo
.

Quanto à alegação de que o Ministério Público teria agido de forma protelatória ao apresentar o aditamento da denúncia em vez das alegações finais, cumpre registrar que o
aditamento da denúncia
(
mutatio libelli
) é instrumento expressamente previsto no art. 384 do Código de Processo Penal, que autoriza o Ministério Público a alargar a denúncia quando, no curso da instrução, surgem elementos de fato não descritos na peça acusatória inicial.

Trata-se de
mecanismo de busca da verdade real
, que integra o exercício regular da função acusatória e o dever institucional do Ministério Público de promover a justa aplicação da lei penal. No caso concreto, o aditamento decorreu de fatos novos narrados pelas próprias vítimas durante a instrução judicial — a subtração consumada de bens pessoais na residência delas antes da invasão à agência bancária —, o que evidencia sua
plena legitimidade
e
afasta
, de forma definitiva, qualquer qualificação como manobra dilatória.

Ademais, não se pode ignorar que o próprio paciente
contribuiu decisivamente
para o elastério temporal da instrução processual, ao permanecer
foragido
por aproximadamente
1 (um) ano e 4 (quatro) meses
após a decretação de sua prisão preventiva.

Como já assentado por esta eg. Câmara Criminal no julgamento do HC n. 1039991-12.2025.8.11.0000,
“é inaceitável que o réu, após se furtar deliberadamente à aplicação da lei penal, venha a se beneficiar da própria torpeza, invocando, agora, uma demora para a qual ele mesmo concorreu de forma decisiva”
. A evasão do paciente não apenas
retardou
o início efetivo da instrução processual, como também impôs ao d. juízo de origem a necessidade de
aguardar o cumprimento do mandado de prisão
para a realização dos atos processuais subsequentes, incluindo a citação pessoal, a apresentação de resposta à acusação e a designação de audiência de instrução e julgamento.

Rejeita-se
, portanto, a tese de
excesso de prazo
na formação da culpa,
por se encontrar
superada
pelo encerramento da instrução criminal e pela apresentação das alegações finais por ambas as partes, nos termos da Súmula n. 52 do STJ, e por ausência de desídia estatal, considerando a complexidade do feito e a contribuição do próprio paciente para a dilação temporal.

2.

Do alardeado “fato novo”: alegações finais apresentadas pelo
parquet

De outro norte, a tese mais relevante do presente
writ
, calcada em
fato superveniente à impetração
que, por sua própria natureza, não pode ser ignorado na apreciação do caso, consiste na alegação de que o
pedido absolutório
formulado pelo Ministério Público nas alegações finais imporia a
revogação da prisão preventiva
ou, ao menos, sua
conversão em medidas cautelares diversas
, porquanto o próprio titular da ação penal teria reconhecido a insuficiência probatória quanto à participação do paciente nos delitos imputados.

A despeito dos esforços do d. impetrante, estou convencido de que a tese
não prospera
.

Isso porque a prisão preventiva é
medida cautelar de natureza instrumental
, cujos requisitos de decretação e manutenção estão previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Sua legitimidade não se confunde com o mérito da ação penal, nem com a probabilidade de condenação do acusado. A prisão preventiva serve para garantir a utilidade do processo — seja pela garantia da ordem pública, pela conveniência da instrução criminal ou pela garantia da aplicação da lei penal —, e não como antecipação de pena ou como instrumento de punição prévia.

Nessa perspectiva, os fundamentos que justificam a manutenção da prisão preventiva do paciente
permanecem intactos
e
independem
do pedido absolutório ministerial.

Relembro, nessa quadra, que o paciente
permaneceu foragido

por aproximadamente
1 (um) ano e 4 (quatro) meses
após a decretação de sua prisão preventiva, somente sendo preso em 27/08/2025. Esse comportamento constitui fundamento concreto, objetivo e autônomo para a manutenção da prisão preventiva, porquanto demonstra, de forma inequívoca, a disposição de CLEITON ROSA MENDES de se furtar à aplicação da lei penal. O risco de fuga não é mera conjectura ou presunção abstrata — é fato demonstrado pela própria conduta do paciente, que, ao tomar conhecimento da decretação de sua prisão, optou por permanecer foragido por mais de um ano, obstando o regular andamento do processo.

Ademais, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na
gravidade concreta das condutas imputadas
, praticadas mediante organização prévia, com emprego de violência e grave ameaça, restrição da liberdade das vítimas durante toda uma madrugada, e com a participação de grupo criminoso estruturado. Os fatos narrados na denúncia — e confirmados, em sua materialidade, pelas próprias alegações finais ministeriais — revelam elevado grau de periculosidade social e organização criminosa, circunstâncias que, por si sós, justificam a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

Outrossim, o art. 385 do Código de Processo Penal é expresso ao dispor que, “
nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição
, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada” —
Destaquei. Esse dispositivo consagra a
independência do Poder Judiciário
em relação às manifestações do Ministério Público no mérito da ação penal, reconhecendo que o juiz, como destinatário da prova, pode formar convicção diversa daquela externada pelo órgão acusador.

Em outras palavras, o sistema processual penal brasileiro
não atribui
ao pedido absolutório ministerial o efeito de vincular o juiz ou de determinar automaticamente a absolvição do réu. Se assim é em relação à sentença de mérito — ato jurisdicional definitivo —, com maior razão não pode o pedido absolutório ministerial determinar, por si só, a revogação de medida cautelar cujos fundamentos são aferidos de forma autônoma em relação ao mérito da ação penal.

Nesse contexto, ainda que o d. impetrante sustente, implicitamente, que a situação do paciente seria análoga à dos corréus
Clebson
e
Egilmar
— que respondem ao processo em liberdade —, o que evidenciaria tratamento desigual injustificado,
razão não lhe assiste
, porquanto a diferença entre as situações fático-processuais dos acusados é evidente e juridicamente relevante.

Ao que se depreende dos autos,
Clebson
teve sua prisão preventiva
revogada
em
13/12/2024
, após análise individualizada de sua situação processual, e responde ao processo submetido a medidas cautelares diversas; enquanto
Egilmar
teve sua prisão preventiva
revogada
em
30/07/2025
, igualmente após análise individualizada, e responde ao processo com monitoramento eletrônico. Nenhum dos dois corréus possui
histórico de evasão
comparável ao do paciente, que permaneceu
foragido por mais de um ano
após a decretação de sua prisão preventiva.

A diferença de tratamento, portanto, não é arbitrária nem discriminatória — é a consequência direta e proporcional do comportamento processual de cada réu. O paciente, ao optar pela evasão, criou para si mesmo
fundamento autônomo e concreto
para a manutenção de sua prisão preventiva, que não pode ser equiparado à situação dos corréus que se mantiveram à disposição da Justiça.

Delineadas essas circunstâncias, reconheço que o processo se encontra em fase avançada (concluso para sentença), e que o paciente se encontra preso há aproximadamente 10 (dez) meses, bem como que o pedido absolutório ministerial constitui elemento relevante para a aferição da proporcionalidade da medida cautelar; todavia, a análise de proporcionalidade
não pode ser feita de forma isolada
, desconsiderando os demais elementos do caso concreto.

O histórico de evasão do paciente — que permaneceu foragido por 16 (dezesseis) meses — constitui fundamento concreto e atual para o risco à aplicação da lei penal, que não se dissipa pelo simples fato de o processo estar em fase de sentença. Ao contrário, a proximidade da sentença pode, em tese, aumentar o risco de nova evasão, especialmente se o paciente tiver razões para temer uma decisão condenatória.

Ademais, a manutenção da prisão preventiva até a prolação da sentença — que deverá ocorrer em prazo razoável, considerando que o processo já se encontra concluso — não configura desproporcionalidade, mas, sim, a natural consequência da necessidade de garantir a aplicação da lei penal em relação a réu que já demonstrou, de forma concreta, sua disposição de se furtar à jurisdição.

Rejeita-se
, portanto, a tese fundada no pedido absolutório ministerial como causa determinante da revogação da prisão preventiva,
porquanto a prisão preventiva tem fundamentos autônomos que independem do mérito da ação penal; o histórico de evasão do paciente constitui fundamento concreto e atual para o risco à aplicação da lei penal; o art. 385 do CPP não atribui ao pedido absolutório ministerial efeito vinculante sobre o juiz; e a distinção em relação aos corréus é justificada pelo comportamento processual diverso de cada réu.

3.

Da alardeada superlotação do estabelecimento prisional

Por derradeiro, o d. impetrante aduz, ainda, que a Cadeia Pública de Colniza/MT, onde o paciente se encontra recolhido, opera em condições de superlotação, comportando mais de 140 (cento e quarenta) detentos para uma capacidade de 60 (sessenta) vagas.

A alegação, embora relevante sob a perspectiva dos direitos fundamentais dos custodiados e da dignidade da pessoa humana,
não possui o condão de infirmar a legalidade da prisão preventiva que se mostra regularmente fundamentada
, como é o caso dos autos.

O eg. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF n. 347 (Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 09/09/2015), reconheceu o Estado de Coisas Inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro e determinou diversas medidas para a melhoria das condições carcerárias. Contudo, o remédio para o problema estrutural da superlotação carcerária não é a soltura indiscriminada de presos preventivos cujas prisões se mostram regularmente fundamentadas, mas, sim, a adoção de políticas públicas de longo prazo e a implementação das medidas determinadas pelo STF no âmbito da referida ADPF.

No âmbito estreito do
habeas corpus
, a análise recai sobre a presença ou não de constrangimento ilegal diretamente vinculado ao ato de constrição da liberdade, não sendo suficiente a mera referência genérica a condições estruturais do sistema prisional para determinar a revogação de prisão preventiva regularmente decretada e mantida.

Rejeita-se
,
portanto, a tese fundada na
superlotação carcerária
, por insuficiência para infirmar a legalidade da prisão preventiva regularmente fundamentada.

Tecidas todas essas considerações, a análise sistemática das arguições defensivas revela que a tese de
excesso de prazo
se encontra
superada
pelo encerramento da instrução criminal e pela apresentação das alegações finais pelo Órgão Ministerial e pela defesa do paciente (Súmula n. 52/STJ), sendo certo que a tramitação processual revela diligência contínua do d. juízo de origem e que o próprio paciente contribuiu decisivamente para a dilação temporal ao permanecer foragido por mais de um ano; que o
pedido absolutório ministerial
, embora constitua fato novo superveniente, não tem o condão de determinar, por si só, a revogação da prisão preventiva, cujos fundamentos permanecem intactos e independem do mérito da ação penal; e que a
superlotação carcerária
, embora preocupante sob a perspectiva dos direitos fundamentais, não é fundamento suficiente para a revogação de prisão preventiva regularmente decretada e mantida.

Nesse cenário, estou convencido de que
inexiste
flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia a ser combatida por esta eg. Corte de Justiça estadual.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
CLEITON ROSA MENDES
, mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026